Tribunal: TJMT
Processo: 1006796-63.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006796-63.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI - CPF: 267.515.341-91 (APELADO), VINICIOS MATOS PEREIRA - CPF: 987.784.201-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco contra sentença que declarou a inexistência de débito e a nulidade de contrato firmado sem consentimento da autora, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade do contrato celebrado sem manifestação expressa da consumidora; (ii) a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; e (iii) a caracterização do dano moral e a razoabilidade do montante fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de assinatura válida da autora no contrato descaracteriza o vínculo obrigacional, configurando vício de consentimento nos termos do art. 171, II, do CC. A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, conforme art. 876 do CC, pois não restou comprovada a má-fé da instituição financeira. O desconto indevido de valores de benefício previdenciário compromete a subsistência da consumidora, caracterizando dano moral indenizável, sendo razoável a redução do montante para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de consentimento válido no contrato de empréstimo consignado enseja sua nulidade. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando ausente a comprovação de má-fé do credor. O desconto indevido de benefício previdenciário pode configurar dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 171, II, e 876; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bmg S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara
Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito c/c dano moral, julgou procedentes os pedidos formulados por
Vania Beatriz Sales Castro Escalona Giugni
. A decisão reconheceu a nulidade dos descontos efetuados a partir de 01.2017 até 02.2021 sob o contrato n. 244636194, determinando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Além disso, condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco defende que a contratação do empréstimo consignado foi realizada de forma legítima, com a expressa anuência da parte apelada, não havendo qualquer indício de fraude ou irregularidade. Argumenta que os valores foram efetivamente creditados na conta bancária da apelada, o que afasta a tese de inexistência da dívida. Defende que os contratos firmados eram refinanciamentos sucessivos de uma mesma obrigação financeira, devidamente ratificados pela consumidora.

Inconformado, o Banco BMG argumenta que não houve má-fé na cobrança, uma vez que os descontos estavam respaldados em contratos válidos, afastando a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Diante do exposto, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos valores de indenização por dano moral e a restituição de valores de forma simples, após compensação com os valores disponibilizados.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 267448796), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Vania Beatriz Sales Castro Escalona Giugni
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral, em face do
Banco Bmg S.A.,
sustentando a ocorrência de descontos abusivos em seus proventos de aposentadoria referentes ao contrato n° 244636194.

Alega que, entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2021, foram descontados mensalmente R$ 284,70 de sua conta, totalizando R$ 14.235,30, sem que houvesse autorização válida para tais retenções. Afirma que, ao tomar ciência da irregularidade, buscou esclarecimentos junto ao banco réu, tendo recebido resposta indicando a existência de desvios na operação e o compromisso de cessação dos descontos. Contudo, apesar do reconhecimento da falha, a instituição financeira não realizou a devolução dos valores indevidamente retidos.

Sustenta que os descontos foram feitos sem a devida margem consignável disponível, contrariando o Decreto Estadual nº 691/16, que limita os descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do consumidor. Dessa forma, argumenta que a conduta do réu violou princípios básicos da relação de consumo, especialmente a boa-fé e o direito à informação.

Diante da irregularidade, requer a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), atingindo o montante de R$ 28.470,60, devidamente corrigido. Além disso, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, sob o fundamento de que sofreu prejuízos financeiros e transtornos emocionais decorrentes da retenção indevida de parcela essencial de sua renda, comprometendo sua subsistência.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo,
julgou procedentes os pedidos formulados por
Vania Beatriz Sales Castro Escalona Giugni
. A decisão reconheceu a nulidade dos descontos efetuados a partir de 01.2017 até 02.2021 sob o contrato n. 244636194, determinando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Além disso, condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco defende que a contratação do empréstimo consignado foi realizada de forma legítima, com a expressa anuência da parte apelada, não havendo qualquer indício de fraude ou irregularidade. Argumenta que os valores foram efetivamente creditados na conta bancária da apelada, o que afasta a tese de inexistência da dívida. Defende que os contratos firmados eram refinanciamentos sucessivos de uma mesma obrigação financeira, devidamente ratificados pela consumidora.

Inconformado, o Banco BMG argumenta que não houve má-fé na cobrança, uma vez que os descontos estavam respaldados em contratos válidos, afastando a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Diante do exposto, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos valores de indenização por dano moral e a restituição de valores de forma simples, após compensação com os valores disponibilizados.

Pois bem.
A
análise recursal se limita a discussão quanto a legalidade contratual, assim como acerca da configuração ou não do dano moral e material e, se for o caso, dos parâmetros adotados à fixação da indenização.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

A autora sustenta, de forma categórica, que jamais teve a contratou o empréstimo vinculado, tampouco consentiu livremente com a celebração dos referidos negócios jurídicos.

Embora a instituição financeira tenha anexado aos autos uma cópia do contrato supostamente firmado pela apelada, resta evidente a ocorrência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, eis que ausente qualquer assinatura. A apelada demonstrou, de maneira inequívoca, que não manifestou sua vontade de forma livre e consciente, havendo elementos suficientes para se concluir que o contrato não reflete sua verdadeira intenção. Assim, a existência de falha no consentimento é um fator determinante para a nulidade do contrato celebrado, na forma prevista no art. 171, inciso II, do Código Civil.

Diante da nulidade do contrato, é de rigor a restituição das partes ao estado anterior, com a devolução dos valores pagos pela apelada. A apuração dos valores deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, considerando tanto o que foi originalmente creditado à apelada quanto os valores que já foram restituídos por ela, inclusive por meio do pagamento de boletos. Contudo, a restituição deverá ocorrer de forma simples, nos moldes do art. 876 do Código Civil, uma vez que não se vislumbra, nos autos, má-fé por parte do banco.

Destaca-se que resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita.
Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário da autora, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de nulidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença
de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

Por outro lado, A pretensão do Banco BMG S/A de compensação dos valores supostamente transferidos para a conta da autora não merece acolhimento, uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva transferência dos valores, conforme lhe competia.

O documento apresentado pelo réu para justificar a suposta liberação do montante não demonstra, de forma clara e inequívoca, a data e o horário da transação, elementos essenciais para validar a alegação de que os valores foram efetivamente disponibilizados à autora. Assim, à míngua de prova robusta e incontestável, a compensação pretendida deve ser rechaçada, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, aplicável em razão da relação consumerista estabelecida entre as partes, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, permanece a obrigação do banco réu de restituir os valores indevidamente descontados, sem qualquer abatimento por compensação, dado que não há prova inequívoca de que a autora recebeu e usufruiu dos valores em questão.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para R$6.000,00 (seis mil reais), em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Nesta trilha, vislumbro que R$ 6.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, a r.sentença merece parcial reforma para
que a restituição dos valores descontados seja feito na forma simples, além da, minoração do dano moral para
R$6.000,00 (seis mil reais),
mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de março de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025